Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, todos do CPC. Em seu recurso alega que a petição inicial contém uma narração clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, ressaltando que a ausência de notificação da penalidade do auto de infração de trânsito comprometeu o seu direito à ampla defesa. Assim, defende que a falha procedimental compromete a validade do auto de infração, o que afasta a inépcia da inicial. No mérito, reforça que não foi expedida a notificação da penalidade dentro do prazo legal, a resultar na nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a inépcia da inicial.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se ocorreu a dupla notificação da infração de trânsito, sobretudo quanto à expedição da notificação da penalidade dentro do prazo legal.
III. Razões de decidir
5. Não há que se falar em inépcia da inicial. Não obstante a sentença elucidar que eventual descumprimento do prazo para expedir a notificação da penalidade acarretaria a decadência do direito de punir, e não a nulidade do auto de infração, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Na espécie, apesar de assistir razão à conclusão exposta na sentença no sentido de que eventual ausência de emissão da notificação da penalidade acarreta a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade (artigo 282 §7o do CTB), e não a nulidade do auto de infração, é possível compreender que a parte questiona o descumprimento daquele prazo legal para a expedição da notificação. Assim, não há óbice para que o julgador possa aplicar (caso constate a alegada irregularidade) a adequada consequência legal, de modo que não há necessidade de se prestigiar o excesso de formalismo em detrimento dos princípios que norteiam os Juizados Especiais. Em consequência, deve ser reformada a sentença para afastar a inépcia da inicial.
6. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
7. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
8. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI, o que é a hipótese dos autos (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a parte autora aderiu ao SNE, sendo expedida a notificação da penalidade em 12/01/2024 (ID 67587123, pág. 5), ou seja, dentro do prazo de 180 dias previsto no artigo 282 do CTB, visto que a infração ocorreu no dia 22/10/2023. Assim, ausente o vício alegado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a inépcia da inicial e, no mérito, julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 280 e 282; Lei no 9.099/1995, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.